Tribunal: TJDFT
Processo: 0753660-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753660-56.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: HAUSCHILD ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HAUSCHILD ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Tendo em vista a informação de interdição da executada, anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontrase prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Já o artigo 98 do Código adjetivo confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Não se pode olvidar, porém, que o simples requerimento em petição não tem o condão de conferir aos declarantes os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Compulsando os autos, verifiquei que a parte executada recebe, por mês, a quantia líquida de mais de R$ 15.000,00, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Ressalte-se, ainda, que despesas das mais de diversas origens não são suscetíveis de obstar a sua cobrança, principalmente, quanto aos honorários sucumbenciais, que são verbas alimentares. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela executada. Intimo a parte executada acerca da presente decisão e, após, retornem os autos para a concretização de medidas expropriatórias.” A Agravante sustenta que é idosa e portadora de doenças graves, estando em situação de hipervulnerabilidade. Salienta que em outubro de 2024 “as despesas para a manutenção da vida e dignidade mínima” ultrapassaram R$ 5.000,00. Conclui que, apesar dos proventos percebidos, não tem condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 6/92 ID 67359194, que sinalizam a situação de desconforto financeira pela qual vem passando a Agravante. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator